Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-43.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006666-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), IVANIR ROSA E SILVA - CPF: 945.087.121-34 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.

MUNICÍPIO DE PARANATI
NGA. LEI 106/2005. PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADO.

FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender
necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contrata
ção seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporári
os celebrados pelo Município de Paranatinga.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga são regidos pela Lei Municipal 106/2005. É permitido o contrato temporário dosprofessorespelo prazo de
1
ano, admitindo-se uma prorrogação de
1 ano, totalizando a possibilidade de 2 anos de contrato temporário

(art. 2
º
, inciso IV, e 4º, II, parágrafo único)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma
contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata
-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 298514929/
PJe2
) e existe autorização legal para a contratação te
mporária deste profissional; b)
o lapso total de trabalho foi de 7 anos (ID
298514928 e 298514929
/PJe2), não respeitando o prazo
legal de 1 ano
e uma prorrogação de igual períod
o; e c) os sucessivos contratos
não observaram o prazo de interrupção

exigido

entre uma contratação
e outra (art. 8º, inciso III),
caracterizando a unicidade contratua
l. Portanto, os contratos estão
desvirtu
ados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.

FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).
Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U
0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO D
E CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

4.

Recurso conhecido e
não provido
.

5.

Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosf
ixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006666-43.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido:
IVANIR ROSA E SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IVANIR ROSA E SILVA
ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) foi contratada pelo Município mediante processo seletivo desde 2018, com sucessivas prorrogações em 2022, 2023 e 2024, para exercer a função de professora; b) durante todo o período
trabalhado o Município deixou de recolher o FGTS devido sob o argumento de não ser exigível; e c) a contratação temporária foi utilizada de forma irregular, em atividades permanentes, ocasionando prejuízo material. Requereu que: a) fosse declarada a nulida
de dos contratos temporários celebrados, reconhecendo-se a obrigação do Município em efetuar os depósitos de FGTS; b) a reclamada fosse condenada ao pagamento do valor devido de R$ 10.372,56, acrescido de juros e correção monetária
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos
, etc.
Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/
2009). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA manejada por IVANIR ROSA E SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, na qual a parte requerente pretende, em síntese, o recebimento de FGTS não adimplido. Passa-se a apreciação. FUNDAMENTO E DECIDO. MÉRITO O deslind
e da presente causa não depende da realização de audiência
instrutória
ou prova pericial. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. NULIDADE CONTRATUAL – FGTS Prete
nde a parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento das verbas trabalhistas não pagas, em especial FGTS, sustentando que os contratos de
trabalho temporários entabulados com o poder público durante o período de 2018 a 2024 são nulos, em raz
ão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as no
meações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a necessidade temporária de ex
cepcional interesse público, desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual,
Distrital
ou Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo determinado quand
o as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a
ser
realizadas constituírem serviços ordinários da adm
inistração pública, que devem ser
afetadas
a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto,
inobservada
a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas (2018 a 2024),
evide
ncia-se
que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade
do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do FGTS, além do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os direitos sociais são estendidos aos
servidores públicos, nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Nesse sentido julgou o STF no RE 1.066.677 (Tema 551 da repercussão geral), fixando a seguinte tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas d
o terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF,
Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). Ademais, é assente na jurisprudência pátria que nestes casos o contratado faz jus à percepção do FGTS, porquant
o deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho e o disposto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, in
verbis
: Súmula nº 363 do TST - “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice
no respectivo art. 37, II e §
2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.” Artigo 19-
A da Lei nº 8.036/90: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” (Redação da MP 2.164-
41/01). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que tiveram o contrato com o setor público declarado nulo por não terem sido aprovados em concurso, como no caso do requerente. (RE nº 596478/RR
– Roraima – Rel. p/ Acórdão Min. Dias
Toffoli
–
DJe
. 28-02/2013 – Publicação 01-03/2013). Vejamos ainda: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO
DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.
1
. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias
Toffoli
, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contrataçã
o do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporá
rios declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido.” (STF – ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09- 201
5). (destaquei) Sobre o assunto corrobora a jurisprudência: “EMENTA: PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – DI
REITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E DO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS NO FGTS – ART. 19-A DA LEI N.º 8.036/90
–

ENTEDIMENTO
DO STF E STJ – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. I. Realizada análise parcial dos pedidos,
tendo em vista o prazo prescricional de cinco anos, em consonância com o art. 1º do Decreto-Lei n° 20.910/1932. Ademais, sendo a Fundação Hospital Adriano Jorge, integrante da Administração Pública Indireta e, portanto, detentora de personalidade jurídica,
administrativa e financeira, faz-se desnecessária a inclusão do Estado no polo passivo da demanda. II.
Identificado contrato temporário fora dos moldes estabelecidos no art. 37, inciso IX da Constituição da República e na Lei Estadual nº 2.607/2000, em ra
zão das reiteradas renovações, evidente a burla ao preceito do concurso público, devendo o contrato ser declarado nulo de pleno direito, impedindo-o de produzir os efeitos jurídicos legais. III. É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a c
ontratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em rela
ção aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao pagamento e levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FG
TS. IV. Remessa conhecida e desprovida. (TJAM - Remessa Necessária Cível / Efeitos: 2904460, Relator: LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/12/2020)
.” “EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATI
VO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO APENAS AO FGTS E AO SALDO DE SALÁRIOS, QUANDO EXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DO STF. RE 658.026. RE 705.140. 1. Trata-se de Apelação em face de sentença que condenou o Município de
Quixeramobim
a efetuar o depósito do FGTS em benefício do autor, em relação ao período no qual o promovente prestou-lhe serviços, observada a prescriç
ão
quinquenal
. 2. A decisão do juízo a
quo
vai ao encontro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconfor
midade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A
da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705140). 3. In
casu
, o contrato temporário firmado entre autor e réu não observou os pressupostos delineados pela Corte Suprema quando do julga
mento do RE 658.026, no qual restou decidido que "para que se considere a validade da contratação temporária, devem estar presentes os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c
) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de
contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências n
ormais da Administração.". 4. Apelação conhecida e não
provida.
(
TJCE - Apelação Cível / Empregado Público / Temporário: 00291577220188060154, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020).” Ne
ste diapasão, impõe-se o direito da Requerente em perceber o valor devido a título de FGTS devidamente calculado sobre a remuneração individualizada de cada mês dos últimos 05 anos. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para declarar nulo os contratos mantidos entre as partes e, por consequente condenar a parte Reclamada ao pagamento de FGTS de cada mês trabalhado, a partir de 04.02.2020, observado os
limites da lide. As atualizações de mencionadas rubricas deverão se dar com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoa
nte dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (
Selic
), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), respeitando o teto do Juizado Especial, mantendo a sentença nos seus demais termos. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 5
5 da Lei nº 9.099/95. Face ao que dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95, remeto a presente decisão ao crivo do MM. Juiz de Direito Supervisor deste Juizado Especial Cível para os fins legais ali exarados. Ciência ao MP.
Francielly

Storti
Assunção Juíza Leiga

Vistos, etc.
Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no sistema.
Sinii
Savana
Bosse

Saboia
Ribeiro
Ju
iza
de Direito"
.

O

Recurso Inominado
foi interposto pela pa
rte reclamada,sustentando que:

a) o regime jurídico adotado pelo Município é estatutário, nos termos da Lei Municipal nº 024/1997, de modo que não há direito ao FGTS, benefício restrito ao regime celetista; b) a contratação temporária da reclamante encontra respaldo no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 106/2005, que autoriza a admissão de professor substituto em caráter excepcional e temporário; e c) ainda que fosse reconhecida a nulidade contratual, seus efeitos seriam
ex

tunc
, limitando-se a garantir apenas o
pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados, não sendo devido FGTS.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos
que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025